Tribunal: TJSP
Processo: 2071311-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA "UNIESP PAGA" - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela – Cabimento, em parte – Demonstração do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela para obstar atos de cobrança ou efetivação de protesto em face do

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA "UNIESP PAGA" - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela – Cabimento, em parte – Demonstração do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela para obstar atos de cobrança ou efetivação de protesto em face do autor – Ausência de prejuízo às rés, visto que, em caso de improcedência da ação, poder-se-á exigir o pagamento retroativo de valores – Impossibilidade, contudo, de se conceder a tutela para que as rés promovam o pagamento da dívida assumida para o financiamento estudantil - A manutenção da liminar, nesse ponto, significaria o julgamento antecipado do próprio mérito, o qual deve ser submetido ao crivo do contraditório, eis que, nesse particular, não há perigo de dano ao autor ou o risco ao resultado útil do processo –
Decisão parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071311-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante UNIESP S/A, é
agravado RENE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071311-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30735
2
Agravo de Instrumento no 2071311-22.2020.8.26.0000
Agravantes: Uniesp S/A e outras
Agravado: Rene Silva
Juiz: André Pasquale Rocco Scavone
Comarca: Diadema 2a Vara Cível
Voto 30735
TUTELA ANTECIPADA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS PROGRAMA “UNIESP
PAGA” - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que deferiu o
pedido de antecipação de tutela Cabimento, em parte
Demonstração do preenchimento dos requisitos para
concessão da tutela para obstar atos de cobrança ou
efetivação de protesto em face do autor Ausência de
prejuízo às rés, visto que, em caso de improcedência
da ação, poder-se-á exigir o pagamento retroativo de
valores Impossibilidade, contudo, de se conceder a
tutela para que as rés promovam o pagamento da
dívida assumida para o financiamento estudantil - A
manutenção da liminar, nesse ponto, significaria o
julgamento antecipado do próprio mérito, o qual deve
ser submetido ao crivo do contraditório, eis que, nesse
particular, não há perigo de dano ao autor ou o risco ao
resultado útil do processo
Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 92 dos autos que, na ação de
indenização por perdas e danos1 ajuizada por Rene Silva em face de
Grupo Educacional Uniesp, Faculdade Diadema
FAD e
Faculdades Integradas Politec Ltda., deferiu a antecipação de tutela
para (i) determinar que às rés que promovam o pagamento da dívida
1 Valor da causa: R$ 50.000,00, em dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071311-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30735
3
assumida para o financiamento estudantil, sob pena de multa de cinco
vezes a mensalidade por mês de descumprimento e (ii) determinar a
suspensão de restrições em razão de inadimplemento do contrato
FIES objeto da lide (no 21.2960.185.0004420-10).
Recorrem as agravantes sustentando
que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela
pretendida. Afirmam que o autor não comprovou que teria tentado
resolver sua situação junto às rés e qual teria sido o retorno sobre a
questão, assim como não juntou aos autos qualquer comprovante de
que teria realizado o correto procedimento para cancelamento da
matrícula. Sustentam que a relação contratual perdurou, tendo o autor
tido conhecimento de suas obrigações quando assinou o contrato
afastando, de pronto, qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta
dos réus. Anotam que, caso mantida a tutela, as rés estão
impossibilitadas de cumprir a determinação tendo em vista que o
aluno, quando contrata o financiamento estudantil FIES, realiza o
contrato diretamente com a instituição financeira, figurando as
agravantes apenas como terceiras neste contrato, limitando-se
apenas ao recebimento dos valores semestrais.
Requerem a reforma da decisão para
que seja indeferida a tutela antecipada.
Recebido e processado o recurso.
Na
contraminuta,
manifestou-se
o
agravado pelo não provimento do recurso, mantendo-se na íntegra a
decisão recorrida.
É o relatório.
O autor alegou na petição inicial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071311-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30735
4
firmou contrato por adesão à prestação de serviços educacionais
junto às rés Grupo Educacional Uniesp e Faculdade Diadema FAD,
efetivando a matrícula no curso de engenharia de controle e
automação.
Relata que, em 19/02/2014, assinou um
contrato de financiamento de encargos educacionais com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), naquele ato
representado pela Caixa Econômica Federal.
O valor do financiamento concedido
para o 1o semestre de 2014 foi de R$ 11.976,40, correspondente ao
percentual de financiamento informado na cláusula quarta do contrato.
Ocorre que o autor teve sua matrícula
cancelada pela Instituição FAD em razão da não abertura de turma,
ou seja, sequer iniciou o curso.
Contudo, o autor foi surpreendido com a
negativação de seu nome junto ao serviço de proteção ao crédito e,
desde então, está tentando solucionar a questão desse financiamento,
mas não obteve sem êxito.
Afirma que obteve a informação de que
o valor do financiamento foi revertido para a corré Faculdades
Integradas Politec, cujo ente mantenedor é a Uniesp, com quem
jamais manteve relação jurídica.
Pugnou pela concessão de tutela para a
imediata devolução, por parte das rés, da quantia recebida do FIES,
para que possibilite ao autor cancelar o contrato de financiamento
firmado, excluindo, assim, seu nome dos órgãos de proteção ao
crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071311-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30735
5
A r. decisão agravada foi proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Defiro benefícios da justiça gratuita.
Anote-se.
Trata-se de pedido de assunção de
contrato de FIES em razão de promessa não cumprida (vinculação à
oferta). Há elementos que sustentam a verossimilhança e
plausibilidade do alegado. A CEF não pode integrar a lide, em razão
de deslocamento da competência. No entanto, a CEF é gestora
apenas do fundo, de modo que cabível a suspensão de restrições por
inadimplemento. A questão já representa demanda de massa,
situação notória e caberá ao Fundo, se houver interesse, vir à lide
defender seus interesses.
Do exposto: (1) DEFIRO a tutela para
determinar às rés UNIESP, Faculdade Diadema e Faculdades
Integradas Politec que promovam o pagamento da dívida assumida
para o financiamento estudantil, pena de multa de 5 vezes a
mensalidade por mês de descumprimento; (2) defiro a tutela para
determinar a suspensão de restrições em razão de inadimplemento do
contrato FIES objeto da lide (no 21.2960.185.0004420-10).
Promova a serventia a suspensão da
restrição pelo sistema do SERASA, se necessário. Servirá cópia desta
decisão como ofício, cabendo ao(à) autor(a) comprovar seu
encaminhamento, em cinco dias, ao SCPC endereço abaixo e à
Faculdade/UNIESP,
para
célere
provimento
jurisdicional.
A
autenticidade da decisão poderá ser verificada no site do TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071311-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30735
6
(Consulta a processos/Processos cíveis, com o número acima). Int.
Cite-se.”
O recurso procede em parte.
A
tutela
antecipada
é
a
entrega
provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos
especificados no Estatuto Processual, tendo como objetivo entregar à
parte a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos,
podendo ser total ou parcial.
Assim dispõe o Código de Processo
Civil em seu artigo 300.
No caso em exame, de acordo com os
fatos narrados e a prova coligida, vislumbra-se que há elementos
suficientes
a
amparar
a
pretensão
antecipatória,
porquanto
evidenciada a verossimilhança necessária, ao menos no que
concerne à questão da inscrição de seu nome nos registros dos
órgãos de proteção ao crédito, além do cabimento da suspensão de
atos de cobrança por ora, sob essa análise perfunctória, reservando-
se a questão da efetiva prestação do serviço e do cumprimento
integral do contrato pela faculdade, bem como a discussão sobre a
validade da dívida, sob a égide do contraditório.
O perigo de dano ao autor restou
configurado, ante a possibilidade, como já frisado, de atos de
cobrança de valores, e os danos são patentes em razão da mancha
em seu nome, seja por protesto ou inclusão em órgãos
representativos de proteção ao crédito.
Contudo, não é o caso de conceder a
tutela para determinar às rés que promovam o pagamento da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071311-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30735
7
assumida para o financiamento estudantil.
A manutenção da liminar, nesse ponto,
significaria o julgamento antecipado do próprio mérito, o qual deve ser
submetido ao crivo do contraditório, eis que, nesse particular, não há
perigo de dano ao autor ou o risco ao resultado útil do processo.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator